Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. O artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual ao se aplicar uma delas ao caso concreto, impede se avance para a hipótese posterior. 3. A natureza da sentença definirá o critério a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios, no caso por se tratar de sentença condenatória, será utilizado o valor da condenação e não o valor da causa.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.